Tribunal: TJDFT
Processo: 0720789-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720789-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROSALINO JOSE DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Anteriormente à completa apreciação dos pedidos formulados pelo impetrante (ID 72575835), intime-se o impetrado para se manifestar em 48h (quarenta e oito horas), sobre o noticiado descumprimento da liminar concedida. Decorrido o prazo, com ou se manifestação, retornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 6 de junho de 2025 15:07:16. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora